Tribunal: TJDFT
Processo: 0711876-07.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO. PROGRESSÃO DE REGIME. BENEFÍCIOS EXTERNOS. TRABALHO EXTERNO E SAÍDAS TEMPORÁRIAS. AUSÊNCIA DE IMPLEMENTAÇÃO TOTAL DAS SUGESTÕES DO EXAME CRIMINOLÓGICO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Embora o Juízo da Execução não esteja vinculado às sugestões do laudo de exame criminológico para verificar o preenchimento do requisito subjetivo a fim de conceder a progressão ao regime aberto ou conceder-lhe trabalho externo e saídas temporárias ao apenado, as peculiaridades do caso em apreço recomendam a necessidade da realização da avaliação psiquiátrica no agravante. Precedentes.
2. Tratando-se de apenado em cumprimento de pena por estupro de vulnerável, e que não teve as sugestões implementadas após a realização do exame criminológico, correta a decisão que indeferiu a concessão dos benefícios.
3. Recurso desprovido.